Tribunal: TJBA
Processo: 8084931-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084931-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MARILUCE NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR/Sisbacen), sem notificação prévia por parte da instituição financeira. A parte apelante sustenta que, apesar da ausência de comunicação, havia registros anteriores em nome da autora, o que afastaria a caracterização do dano moral, pleiteando a exclusão da condenação indenizatória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de indenização por dano moral em razão de inscrição no Sisbacen, sem prévia notificação do consumidor, quando há existência de outras anotações negativas preexistentes e legítimas em nome do autor, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. É pacífico o entendimento do STJ quanto à natureza restritiva de crédito das informações constantes no SCR/Sisbacen, exigindo notificação prévia do devedor pela instituição credora, conforme art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central.
4. A ausência de notificação prévia, por si só, não configura violação ao patrimônio moral do consumidor quando não há contestação da dívida e se constata a existência de anotações pretéritas legítimas.
5. A Súmula 385 do STJ dispõe que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja reparação por dano moral se houver inscrição preexistente legítima, o que se verifica no caso dos autos.
6. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 922 (REsp 1.386.424/MG), firmou entendimento de que tal súmula se aplica também aos cadastros como o SCR, geridos por instituições financeiras.
7. No caso concreto, foi comprovada a existência de outras inscrições anteriores e legítimas, não havendo elementos que demonstrem verossimilhança apta a afastar a incidência da súmula ou a presumida legitimidade das inscrições.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de notificação prévia ao consumidor para inscrição no SCR/Sisbacen não enseja reparação por danos morais quando preexistirem registros negativos legítimos.
2. A responsabilidade civil por anotação indevida é afastada pela aplicação da Súmula 385 do STJ, salvo demonstração da verossimilhança das alegações autorais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85; Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG (Tema 922); STJ, REsp 1.626.547/RS; STJ, REsp 1.704.002/SP; STJ, REsp 1.099.527/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8084931-73.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelada
MARILUCE NASCIMENTO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 01 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator